Tribunal: STF
Processo: Rcl 39887
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. 
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e no RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, julgados pelos quais o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3. Deferi a liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 18). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou as informações (doc. 20). 
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (Ata publicada no DJe de 31.08.2018).
    7. Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido em 29.08.2018. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, nesse ponto, o pedido é inviável. 
    8. Quanto ao argumento de violação da Súmula Vinculante 10, verifico, em melhor exame dos autos, ser inviável seu acolhimento. Colho do ato reclamado o seguinte trecho:
    “(...)
    Pelo contexto apresentado, com o intuito de terceirizar serviços afeitos à atividade-fim da Cemig Distribuição S.A., o Obreiro foi contratado como eletricista, por meio de empresa interposta, para a execução de serviços na rede elétrica, atividade inserida, inequivocamente, nos fim diretamente perseguidos pela Cemig Distribuição S.A. 
    Nesse sentido, a Tese Prevalecente nº 5, pacificando a jurisprudência deste Eg. Regional das Alterosas:
    ‘CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE REDES, CABOS, LINHAS ELÉTRICAS E OUTRAS ATIVIDADES AFINS. ATIVIDADE-FIM. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RESPONSABILIDADE. I - É ilícita a terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas, o que inclui a ligação e a religação na unidade consumidora, instalação, reforço, reparo ou manutenção de ramais, alimentadores, transformadores, postes, equipamentos de segurança e cabos, pois constituem atividade-fim ao desenvolvimento das empresas distribuidoras de energia. Diante da nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços, pessoa jurídica de direito privado, forma-se o vínculo de emprego diretamente com a tomadora, responsável solidária pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas ao empregado. Inaplicável, nessa hipótese, o § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95. II - O óbice ao reconhecimento de vínculo empregatício com a tomadora de serviços integrante da Administração Pública Indireta (inciso II e § 2º do art. 37 da CR/88) não a isenta de, com base no princípio constitucional da isonomia, responder subsidiariamente pelos direitos assegurados aos empregados da empresa prestadora, por força da aplicação da OJ 383 da SBDI - I do C. TST e ante a configuração de sua conduta ilícita. Inteligência do art. 927 do Código Civil, da OJ 383 da SBDI - I e do item IV da Súmula 331, ambos do TST". (RA 222/2015, disponibilização: DEJT/TRT3/Cad. Jud. 25, 28 e 29/09/2015; redação mantida - RA 245/2015, disponibilização: DEJT/TRT3/Cad. Jud. 19,20 e 21/10/2015’.
    Nesse ponto, não prospera alegação de que a referida Tese Jurídica Prevalecente não pode ser aplicada, pois ainda não foi convertida em Súmula Vinculante, invocando o teor do artigo 103-A da Constituição Federal da República
    Ocorre que o Novo CPC inaugurou um microssistema de precedentes obrigatórios e, com isso, estruturou um sistema de respeito aos procedentes judiciais, ao ponto de considerar desfundadamente qualquer decisão judicial que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocada pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (art. 489, §1º, inciso VI).
    Com isso, em qualquer incidente de demandas repetitivas que resultar em verbete jurisprudencial, este passou a ter observância obrigatória, inclusive a Tese Jurídica Prevalecente nº 5, editada por este Regional.
    Tal sistemática, inclusive, já se tornou aplicável na Seara Trabalhista desde a edição da Lei 13.015, de 21/07/2014, não havendo dúvidas quanto observância obrigatória dos precedentes judiciais por parte do julgador trabalhista.” 
    9.   Como se vê, já havia pronunciamento prévio da composição plena do TRT 3ª Região sobre a aplicabilidade do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, que dispõe: §1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”. Assinalou-se, no precedente, ser “ilícita a terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas, o que inclui a ligação e a religação na unidade consumidora, instalação, reforço, reparo ou manutenção de ramais, alimentadores, transformadores, postes, equipamentos de segurança e cabos, pois constituem atividade-fim ao desenvolvimento das empresas distribuidoras de energia”.
    10. Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada, por meio de seu órgão fracionário, aplicou entendimento fixado em Tese Jurídica Prevalecente julgada pelo Pleno do respectivo tribunal. Assim, não há violação ao art. 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF.
    11.  Diante do exposto, revogo a decisão liminar e nego seguimento à reclamação. Sem honorários, pois não houve o efetivo contraditório.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator